Tribunal: TJSP
Processo: 0014990-78.2005.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – Alegada intempestividade do apelo – Inocorrência – Intimação da r. sentença no DJ-e constou apenas os advogados da executada, além disso a citação/intimação da Fazenda do Estado se realiza por meio do Portal Eletrônico – Preliminar afastada.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Execução fiscal extinta em razão de acolhimento dos embargos cancelando o débito – Imposição

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – Alegada intempestividade do apelo – Inocorrência – Intimação da r. sentença no DJ-e constou apenas os advogados da executada, além disso a citação/intimação da Fazenda do Estado se realiza por meio do Portal Eletrônico – Preliminar afastada.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Execução fiscal extinta em razão de acolhimento dos embargos cancelando o débito – Imposição de honorários ao exequente – Possível a cumulação de honorários em execução fiscal e em embargos à execução desde que o percentual fixado não exceda o limite máximo legal (art. 85, § 3o do CPC) – Fixação dos honorários nos embargos à execução no limite máximo – Descabida nova fixação - Precedente – Sentença reformada – Apelo provido.